Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-88.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0600062-88.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600062-88.2020.6.16.0178
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600062-88.2020.6.16.0178,
que julgou parcialmente procedente a representação, condenando os representados,
solidariamente, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no
artigo 73, §4º da Lei nº 9.504/97. (Representação por Conduta Vedada e Propaganda Irregular
ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante em face da Coligação Gente Em Primeiro
Lugar, Fernando Destito Francischini e Letícia Chun Pei Pan, com fulcro no art. 73 e art. 57-C, §1º, II
da Lei 9.504/97 c/c art. 22 da LC 64/90, alegando, em síntese, que o Representado Fernando
Francischini é deputado estadual no Estado do Paraná, estando no exercício de seu mandato na
Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). Aduz que a página alusiva ao Representado Fernando
Francischini, no site oficial da ALEP, até a data de 28/09/2020, ao menos até as 14h, continha três
links que redirecionavam às páginas das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram que
promovem a candidatura dos Representados à Prefeitura de Curitiba. Confirmando que se trata
efetivamente de endereços/páginas utilizados pelos Representados para divulgar e promover sua
campanha eleitoral, verifica-se do Sistema DivulgaCand que os endereços são os mesmos que
foram informados à Justiça Eleitoral por ocasião do registro de candidatura como "sites do
candidato". Sustenta que na data de 28/09/2020, quando já pronta representação eleitoral para
enfrentamento do ilícito e apenas aguardando a realização de ata notarial para comprovação do
fato (conduta vedada [art. 73, I e II, da LE] e violação ao disposto no art. 57-C, §1º, II, da LE), os
referidos links foram retirados do sítio eletrônico da ALEP. Conteúdo dos posts: "Agora é hora
Curitiba, juntos pela mudança! A vida dos curitibanos importa, prefeito Francischini 17 Um ótimo
sábado para você! Caminhando por #Curitiba na tarde ensolarada de hoje!"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
LETICIA CHUN PEI PAN (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34017
366
17/05/2021 21:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.717

RECURSO ELEITORAL 0600062-88.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRENTE: LETICIA CHUN PEI PAN
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 34017366 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721381702200000033170342
mero do documento: 21051721381702200000033170342

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. ART.73, I E II, DA LEI Nº9.504/97.
MANUTENÇÃO NO PERÍODO VEDADO DE LINK NO PERFIL PESSOAL DO
DEPUTADO, DE SUA RESPONSABILIDADE, DENTRO DA PÁGINA OFICIAL
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, COM
DIRECIONAMENTO PARA PÁGINAS PESSOAIS DO CANDIDATO NAS
REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK QUE CONTINHAM
PROPAGANDA ELEITORAL NO PERÍODO VEDADO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DO USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DO INCISO I,
MAS APENAS USO DE SERVIÇO PÚBLICO, PREVISTO NO INCISO II.
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA
MULTA NO MÍNIMO LEGAL AO AGENTE E BENEFICIÁRIOS –
ADEQUAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO AO MÍNIMO LEGAL DO ART.83, §4º,
DA RES. TSE Nº23.610/2019. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Comprovada a realização da publicação no site oficial da ALEP, com o
redirecionamento para os perfis pessoais do deputado que continham
propaganda eleitoral de sua candidatura, até o dia 28.09.2020, quando foram
desativados. Assim, indene de dúvidas a incidência na conduta vedada
prevista no artigo 73, inciso II, da LE, que possui caráter objetivo.
2.Com efeito, o site oficial da ALEP é um serviço custeado pelos cofres
públicos que foi colocado à utilização para promoção da campanha eleitoral
dos representados.
3.Parcial reforma da sentença para excluir a condenação pelo inciso I, do
artigo 73, porquanto não se verifica a utilização pelo candidato de bens
móveis ou imóveis da Administração, mas tão somente o uso de serviço, qual
seja, o site da Casa Legislativa.
4.Reforma de ofício da sentença para adequar a multa imposta no mínimo
legal para o valor previsto no artigo 83, §4º, da Res. TSE nº23.610/2019 de
R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
5.Recurso conhecido e não provido, com reforma de ofício da sentença para
adequar a multa imposta ao mínimo legal previsto no artigo 83, §4º, da Res.
TSE nº23.610/2019 de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 34017366 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721381702200000033170342
mero do documento: 21051721381702200000033170342

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
,
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
e
LETÍCIA CHUN PEI PAN
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
17-PSL/45-PSDB/77-SOLIDARIEDADE/51-PATRIOTA/27-DC, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou parcialmente procedente a
Representação ajuizada pelaCOLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM/55-PSD/11-PP/40-PSB/14-PTB/20-PSC/33-PMN/28-PRTB/23-CIDADANIA/1
, em detrimento dos recorrentes, com fundamento no artigo 73, inciso I e §4º, da Lei
nº9.504/97, condenando os recorrentes ao pagamento de multa, de forma cumulativa, no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2.A Representação foi ajuizada na origem sob a alegação de que os recorrentes se valeram de
conduta vedada, traduzida em veiculação de propaganda eleitoral em site oficial, visto que, na
página biográfica do Recorrente FERNANDO FRANCISCHINI, encontrada no
da
site
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, até o dia 28.09.2020 ficaram disponíveis
que
links
redirecionavam os internautas às redes sociais do então candidato a prefeito, que, à época,
continham conteúdo publicitário referente a sua campanha no pleito eleitoral de Curitiba.
3.Em suas razões recursais os Recorrentes alegaram que a sentença merece reforma, pois
admitiu dilação probatória, algo vedado nos ritos de representação eleitoral, e desconsiderou
que os referidos
não causaram qualquer desequilíbrio no pleito eleitoral municipal.
links
4.Ademais, postularam que não restou provado nos autos que foi de sua responsabilidade a
manutenção de tais
no site da ALEP, requerendo, portanto, a providência do presente
links
recurso para reforma integral da sentença, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da
Recorrida.
5.Em sede de contrarrazões a Recorrida argumentou, em resumo, que o fato ilícito em debate –
manutenção dos
na página do Recorrente
links

FERNANDO FRANCISCHINI – foi
comprovado pela Assembleia Legislativa; que é possível a dilação probatória dos autos, visto
que não tratam exclusivamente de propaganda irregular, mas também de conduta vedada,
seguindo, portanto, o rito do artigo 22 da Lei Complementar nº64/90; e que a Recorrida
desincumbiu-se de seu ônus probatório, pois os fatos constitutivos do seu direito restaram
provados em especial pela manifestação da ALEP.
6.Por fim, aduziram que a disponibilização dos
causou um desequilíbrio no pleito eleitoral
links
e que seria, sim, de responsabilidade do próprio RecorrenteFRANCISCHINI, a manutenção
da sua página no site da Assembleia Legislativa. Por estes motivos, requereu o desprovimento
deste recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.
7.Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso
e manutenção da sentença, pois entendeu que, por ser de responsabilidade do deputado
Recorrente a manutenção da sua página, a não retirada dos
em questão configura
links
conduta vedada a agentes públicos, prevista pelo artigo 73, incisos I e II, da Lei nº9.504/97.
É o relatório.

VOTO

Num. 34017366 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721381702200000033170342
mero do documento: 21051721381702200000033170342

1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Os Recorrentes alegaram,
,
preliminarmente que a sentença impugnada violou os artigos
373, inciso I, do Código de Processo Civil e 40-B da Lei nº9.504/97, posto que admitiu dilação
probatória em rito de Representação Eleitoral, sendo que deveria ter sido julgada improcedente
de início.
3.Contudo, não lhes assiste razão.
4.Vê-se que os presentes autos versam tanto sobre propaganda irregular, quanto sobre
conduta vedada a agentes públicos. Desta forma, em que pese o rito utilizado para o
processamento das Representações por propaganda irregular, previsto pelo artigo 96 da Lei
nº9.504/97, realmente inadmita dilação probatória, o fato de nos autos haver questionamentos
sobre conduta vedada lhes impõe seu processamento através do procedimento previsto pelo
artigo 22 da Lei Complementar nº64/90, que, por sua vez, é mais complexo e, sim, admite
dilação probatória.
5.Portanto,
.
afasta-se a alegação preliminar
6.Quanto ao
,
mérito como visto no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma da sentença
proferida pelo
, que julgou parcialmente procedente a
Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba
Representação ajuizada pela Coligação CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM/55-PSD/11-PP/40-PSB/14-PTB/20-PSC/33-PMN/28-PRTB/23-CIDADANIA/1

,reconhecendo a ocorrência da conduta vedada do artigo 73, inciso I, da LE, vez que

FERNANDO FRANCISCHINI utilizou-se irregularmente de links fixados na sua página no
site da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em benefício da sua candidatura a prefeito
no pleito eleitoral de Curitiba, fixando a todos os Recorrentes, de maneira solidária, multa no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97.
7.Antes de adentrar na análise do caso em concreto, mostra-se necessário destacar o
dispositivo legal que regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas a agentes
públicos, qual seja, o artigo 73 da Lei nº9.504/97, notadamente os incisos I e II. Vejamos:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
(...)
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
.
cinco a cem mil UFIR
(...)
Num. 34017366 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721381702200000033170342
mero do documento: 21051721381702200000033170342

§5º - Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no §10, sem prejuízo
do disposto no §4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação
do registro ou do diploma (Redação dada pela Lei nº12.034, de 2009).
§6º - As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§7º - As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade
administrativa, a que se refere o
, e
art.11, inciso I, da Lei nº8.429, de 2 de junho de 1992
sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art.12,
inciso III.
§8º - Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
(...)
7.
, a publicação impugnada consiste em
vinculados na página pessoal do
In casu
links
Recorrente, no
da Assembleia Legislativa do Paraná, que, quando clicados, redirecionavam
site
os internautas aos perfis pessoais das suas redes sociais, que, à época, continham
propaganda referente à sua candidatura para prefeito do Município de Curitiba, nas eleições de
2020.
8.Da análise dos autos, percebe-se que, efetivamente, tais
foram disponibilizados no
links
site
da ALEP até o dia 28.09.2020 e que, efetivamente, redirecionavam os internautas aos perfis
pessoais das redes sociais do Recorrente. Houve, portanto, clara utilização de aparato público
em benefício do candidato, ensejando a incidência da conduta vedada pelo artigo 73 da Lei
nº9.504/97.
9.Entretanto, merece reforma a sentença porquanto diferentemente do arguido pelo Juízo a quo
, a conduta em que incorreu o Recorrente não é a prevista pelo inciso I, senão a tipificada pelo
inciso II, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.
10.O
oficial da Assembleia Legislativa do Paraná é
custeado pelo erário do Estado,
site
serviço
sendo serviço público, portanto. E, neste sentido, não havendo, nos autos, indícios de utilização
de bens móveis ou imóveis da Administração Pública, não se pode condenar o Recorrente pela
prática prevista pelo inciso I, do artigo 73, mas sim condená-lo pelo inciso II, do referido artigo,
da Lei nº9.504/97.
11.Note-se que esta adequação jurídica no fundamento da sentença não ocasiona prejuízo aos
recorrentes que foram condenados pela prática do inciso I, do artigo 73, com multa no mínimo
legal, e passam a ser condenados pelo inciso II do mesmo artigo, mantendo a multa aplicada
no patamar mínimo.
12.Já quanto à responsabilidade do Recorrente, resta evidente, posto tratar-se de
perfil
seu
pessoal no
da ALEP, cuja manutenção, como trazido aos autos e também verificado em
site
simples consulta pública, fica a cargo da sua própria assessoria.
13.Destaca-se, neste ponto, que, ainda que o ato, em si, de inserir ou remover
no
links
programa base do sítio eletrônico da ALEP, possa não ser de sua direta responsabilidade,
certamente caber-lhe-ia informar, ao setor responsável, antes do período eleitoral, que a
remoção precisava ser feita.
14.Adiante, nítido é também o benefício que os Recorrentes LETÍCIA CHUN PEI PAN e
Coligação GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
Num. 34017366 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721381702200000033170342
mero do documento: 21051721381702200000033170342

17-PSL/45-PSDB/77-SOLIDARIEDADE/51-PATRIOTA/27-DCobtiveram com a prática

da conduta vedada pelo Recorrente
.
FERNANDO FRANCISCHINI Isto, pois, as
propagandas eleitorais veiculadas nas redes sociais deste último eram referentes à sua

candidatura a prefeito de Curitiba, que tinha como vice-prefeita a Recorrente LETÍCIAe, como
chapa, a Coligação Recorrente. Assim, como apareceram nas publicidades, logicamente delas
se beneficiaram.
15.Vale ressaltar que para as condutas vedadas aplica-se a multa para o agente responsável e
beneficiários, independentemente do prévio conhecimento ou responsabilidade dos últimos.
16.Ademais, sobre a imputação ao Recorrente

FRANCISCHINI da propaganda irregular
descrita no artigo 57-C, §1º, inciso II, da Lei nº9.504/97, a sentença afastou-a sob a justificativa
de que os links não caracterizavam propaganda em si.
17.Todavia, não houve recurso da parte representante para a aplicação deste dispositivo, não
podendo devolver a matéria sobre pena de reformatio in pejus.
18.Outrossim, merece reforma de ofício a sentença, para adequar o valor da multa imposta no
mínimo legal no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), para o mínimo previsto no artigo 83,
§4º, da Res. TSE nº23.610/2019, de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos).
19.Desta forma, não merece provimento o recurso, mantendo-se parcialmente a sentença que
julgou procedente a representação por conduta vedada, condenando os Recorrentes pelo
inciso II, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, posto que agentes e beneficiários da conduta vedada,
ao pagamento de multa, de maneira solidária, no mínimo legal de R$5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
20.
,
ISTO POSTO

diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI, LETÍCIA CHUN PEI PAN e COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO
LUGAR 17-PSL/45-PSDB/77-SOLIDARIEDADE/51-PATRIOTA/27-DC, e, no

mérito, negar-lhe provimento, reformando, de ofício, a sentença para adequar a
multa imposta aos recorrentes de maneira solidária ao mínimo legal de
R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600062-88.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN - RECORRENTE: FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI - LETICIA CHUN PEI PAN - GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados dos RECORRENTES: GUSTAVO
SWAIN KFOURI - PR0035197, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, ELIZA
Num. 34017366 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721381702200000033170342
mero do documento: 21051721381702200000033170342

SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR0063587, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA
COSTA - PR0099864 - RECORRIDA: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD /
11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS -
Advogados da RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ -
PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34017366 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:17
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721381702200000033170342
mero do documento: 21051721381702200000033170342